Tribunal: TJSP
Processo: 1028251-44.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
e dispositivo do acórdão. Ocorrência. Retificação que é de rigor. Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1028251-44.2019.8.26.0002; Relator (a): REGIS RODRIGUES BONVICINO; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Consórcio

Relator(a):

REGIS RODRIGUES BONVICINO

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexatidão material entre a tira de julgamento e a ementa e dispositivo do acórdão. Ocorrência. Retificação que é de rigor. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000174982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028251-44.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ITAÚ
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é embargado AUDENI SOARES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), ADEMIR BENEDITO E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028251-44.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 284
2
VOTO No 284
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028251-44.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: Santo Amaro
EMBARGANTE: Itau Administradora de Consórcios Ltda.
EMBARGADO: Audeni Soares da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexatidão material entre a
tira de julgamento e a ementa e dispositivo do acórdão.
Ocorrência. Retificação que é de rigor. Embargos acolhidos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de do
acórdão a fls. 212/218, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora
embargante Itaú Administradora de Consórcios Ltda.
Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de erro material,
consistente na divergência entre a tira de julgamento e o dispositivo do voto proferido, em
que consta expressamente que ao recurso interposto foi dado provimento.
É o relatório.
Os Embargos de Declaração opostos merecem ser acolhidos.
O recurso de apelação interposto pela ora embargante foi provido,
reformando-se a sentença de 1o grau para julgar a ação improcedente.
Entretanto, restou consignado na tira de julgamento do acórdão que
o recurso não foi provido, em evidente erro material.
Assim, acolhem-se os embargos de declaração a fim de retificar a
tira de julgamento do acórdão para que nela passe a constar o seguinte: “Deram
provimento ao recurso. V.U.”
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator